Tribunal: TJBA
Processo: 0555228-26.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0555228-26.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CHRISTIANE SILVA TEIXEIRA Advogado(s): DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO, BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, FABIO OLIVEIRA DUTRA ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, apenas para restabelecer a Tarifa de Avaliação de Bem, mantendo, no mais, a sentença de improcedência quanto à revisão de juros remuneratórios e afastamento de encargos, bem como o ônus sucumbencial, sob fundamento de sucumbência mínima da instituição financeira. A agravante sustenta cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia contábil, reputada imprescindível à demonstração de suposta abusividade na composição do financiamento e na taxa de juros aplicada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial contábil, configurou cerceamento de defesa, diante da alegação de controvérsia fática acerca da composição do valor financiado e da taxa de juros remuneratórios. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 355, I, do CPC, o julgamento antecipado é cabível quando a matéria controvertida for unicamente de direito ou quando os elementos documentais constantes dos autos forem suficientes à formação do convencimento do magistrado. 4. Compete ao juiz, como destinatário da prova (art. 370 do CPC), indeferir diligências inúteis ou protelatórias, não havendo cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser dirimida mediante análise das cláusulas contratuais e aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor. 5. A aferição da abusividade dos juros remuneratórios prescinde de perícia contábil quando possível o cotejo direto entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmulas 382, 539 e 541). 6. Eventuais diferenças aritméticas decorrentes da exclusão de encargos acessórios podem ser apuradas em fase de liquidação, não sendo aptas, por si, a invalidar o julgamento de mérito. 7. Inexistente demonstração de erro in procedendo ou flagrante ilegalidade na decisão agravada, impõe-se sua manutenção, inclusive porque já acolhida parcialmente a pretensão recursal quanto à Tarifa de Avaliação de Bem. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve essencialmente interpretação de cláusulas contratuais e os elementos documentais constantes dos autos são suficientes ao deslinde da causa. 2. A aferição da abusividade de juros remuneratórios em contratos bancários prescinde de perícia contábil quando possível o controle mediante cotejo com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370, e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 382, 539 e 541; TJBA, Apelação nº 8052504-23.2023.8.05.0001, Quinta Câmara Cível, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, j. 30.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0555228-26.2016.8.05.0001, em que figuram como Agravante CHRISTIANE SILVA TEIXEIRA e como Agravado BANCO PAN S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora